Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA E EXCESSIVA DE DÍVIDA QUITADA. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14). (Art. 2, parágrafo único, Art. 6 e Art. 14).
II. A persistente cobrança de dívida decorrente de contrato de prestação de serviços rescindido (ID 16674295) e sem débitos remanescentes, por meio de inúmeras ligações telefônicas, por mensagens SMS para o celular da requerente e mediante envio de “e-mails” por empresa de cobrança (IDs 16674298, 16674299, 16674300, 16674301, 16674302, 16674303, 16674304, 16674305, 16674306, 16674307 e 16674308), revela o abuso e o patente descaso da empresa de telefonia, a extrapolar a esfera do mero aborrecimento cotidiano e, assim, configurar dano moral reparável (CF. Art. 5o, V e X). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 2a T. Recursal, Acórdão 1194206, DJE 21.8.2019; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1237628, DJE 09.4.2020.
III. Não merece ser conhecida a tese recursal de que os números telefônicos de onde as várias ligações teriam sido originadas não pertenciam à recorrente, porquanto se trata de inovação recursal. Competia à empresa apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
IV. Irretocável o valor da condenação (R$1.000,00), estimativa condizente à adotada por este órgão revisional (3a T. Recursal, Acórdão 1201235, DJE 19.9.2019), a par de guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).